Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0713022-90.2020.8.07.0009 APELANTE: ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA APELADO: GREGORY BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA em face da r. sentença de Num. 23933066, pela qual o d. Magistrado sentenciante, com fundamento no artigo 330, I e § 1o, III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos, in verbis: ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA ajuizou a presente ação de interdito proibitório em desfavor de GREGORY BRITO, partes qualificadas. Na petição inicial de ID 76740645, a autora faz referência aos autos de cumprimento de sentença e consequentes atos constritivos determinados por este Juízo, em que a autora figura como executada e o réu como advogado dos exequentes. Discorre sobre "a impossibilidade de adjudicação de fração ideal de imóvel. Bem indivisível", inclusive aborda eventual direito de preferência de co-proprietários daquele bem. Por fim, afirma que o réu comparece à casa da autora para fazer ameaças, perturbando a posse, dizendo que é "dono do imóvel". Requereu liminarmente mandado proibitório e, no mérito, a confirmação da decisão liminar. Em ID 76846502 o juízo determinou a emenda à inicial, bem como que a autora comprovasse a hipossuficiência. Emenda em ID 78329149, oportunidade na qual juntou documentos. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizada por ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA em desfavor de GREGORY BRITO, partes qualificadas. A inicial merece pronta rejeição, uma vez que a emenda apresentada se limitou a repetir os mesmos fatos e argumentos da petição inicial inaugural e, portanto, não sanou o vício. Conforme consignado na decisão de ID 76846502, determinou-se a emenda para: "i) apresentar narrativa fática ordenada, inclusive sob o aspecto temporal, fazendo referência expressa aos atos processuais praticados no processo de origem e que teriam vulnerado o direito alegado na petição inicial; ii) indicar e justificar a legitimidade passiva do requerido; iii) esclarecer, de forma expressa, se foi parte no processo origem e qual o ato verdadeiramente impugnado pela requerente nesta nova demanda." A parte autora, entretanto, reiterou a petição pretérita. Com efeito, além da narrativa fática não guardar relação com uma conclusão lógica do pedido, percebe-se que a autora busca, NOVAMENTE, trazer à lume questões já decididas por este juízo nos autos do cumprimento de sentença em que a autora, condenada em quantia de valor por sentença transitada em julgado, figura como executada. O que pretende a autora com esta ação é buscar, por via transversa, o direito de permanecer no imóvel adjudicado pelos clientes do réu (exequentes naquela ação de cumprimento de sentença), provocando enorme tumulto processual. Se o réu está dizendo que é dono do imóvel, comentando com terceiros, tenho que isto não é suficiente para proteção possessória nem caracteriza, nem mesmo em tese, esbulho ou turbação. Isto sequer configura ameaça, que é a promessa de praticar "mal injusto e grave" (Código Penal, art. 147). As alegadas ameaças não são especificadas, não explica a autora em que se consistem, em evidente alegação genérica, o que prejudica a compreensão do fato pelo juízo e prejudica, também, o direito de defesa e ao contraditório. As premissas fáticas postas na inicial são questões processuais já decididas e transitadas em julgado em outro processo, não guardando qualquer relação lógica com o pedido de interdito proibitório do advogado dos exequentes da ação de cumprimento de sentença. A autora interpôs recurso de apelação (Num. 23933070), narrando, de início, a ocorrência de “fato novo”. Diz que o senhor Gregory Brito opôs embargos de terceiro em uma ação trabalhista da qual faz parte a apelante, requerendo, indevidamente, prioridade no seu caso em relação a dívidas trabalhistas, sendo que restou comprovado que “[...] o único interesse desse senhor é tirar a paz de uma família”. Aduz que, conforme demonstra certidão de matrícula do imóvel objeto do leilão, consta como proprietários compradores, o senhor Juvenal Xavier de Miranda e sua esposa Enivalda Andrade de Carvalho Miranda, ora apelante, e que essa residência já foi comprovada como bem de família. Prossegue a apelante discorrendo sobre os fatos, alegando que a requerente foi intimada do cumprimento de sentença no 0026885-33.2015.8.07.0009 no endereço SMSE Conjunto 08, Lote 06, fração C, Setor de Mansões de Samambaia/DF. Diz que requereu diligências nos sistemas de penhora online, e foi localizado o Lote 06, conjunto 08, Setor de Mansões Sudeste de Samambaia/DF, avaliado em R$ 80.000,00. Em razão disso, os requerentes exigiram a penhora do imóvel pertencente à Enivalda, ora apelante, no percentual de 8,33 %. Entretanto, o referido imóvel encontra-se penhorado nos autos do processo n 2014.09.1006589-9, cuja condenação foi de R$ 48.246,52. Narra, que a penhora do imóvel foi efetivada somente em cota parte, o que dificulta ainda mais a efetividade para que o leilão seja frutífero. Afirma que o réu, Gregory Brito, atuava em processos da autora e, após a rescisão do contrato, começou a ameaçá-la de diversas formas. Demais disso, é atual advogado dos vizinhos da apelante, tendo alegado, no processo em que atua como patrono, que os honorários contratuais foram pagos com parte do imóvel bloqueado. Diz que o Juízo daquele processo entendeu que o mesmo não poderia realizar o pedido de imissão na posse, por ser parte ilegítima, e aduz que os clientes do Gregory Brito são detentores de 25% do imóvel situado no Lote 01, conjunto 06, Setor de Mansões Sudeste – Samambaia/DF, Matrícula 203.445, mas o mesmo imóvel é indivisível em copropriedade. Afirma que “há a inexistência comprovada da posse por parte da Requerente”, e que tais constatações são essenciais para o deslinde da questão e estão inseridas nos autos. Aduz que a propriedade é dividida entre vários moradores, e que Gregory turba a posse da Sra. Enivalda enviando cartas, gritando no portão e falando mal dela para os vizinhos, mas que, se ele se diz dono da propriedade, que procure a via judicial cabível, pois no terreno existem outros moradores não representados judicialmente pelo réu. Argumenta que a conduta do réu impede ou atenta contra o exercício da posse do imóvel por sua legítima possuidora, e que o objeto da possessória é apenas proteger a posse de uma violência que venha a se caracterizar no campo da ameaça, turbação ou esbulho, sendo, no caso, cabível o interdito proibitório. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo art. 1.007, §4o, do CPC, a apelante colacionou os devidos comprovantes de pagamento (Num. 24573079 a Num. 24573083). O apelado não ofereceu contrarrazões. DECIDO. O apelo não pode ser conhecido, uma vez que as respectivas razões recursais não guardam relação com os fundamentos da sentença. O d. Magistrado sentenciante, ao contrário do mencionado no recurso, não julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois indeferiu a petição inicial ante o descumprimento da determinação de emenda pela parte autora, o que de fato ocorreu. Na decisão de (Num. 23933004), o d. Juízo determinou à autora que emendasse a petição inicial para, in verbis: “i) apresentar narrativa fática ordenada, inclusive sob o aspecto temporal, fazendo referência expressa aos atos processuais praticados no processo de origem e que teriam vulnerado o direito alegado na petição inicial; ii) indicar e justificar a legitimidade passiva do requerido; iii) esclarecer, de forma expressa, se foi parte no processo origem e qual o ato verdadeiramente impugnado pela requerente nesta nova demanda”. A autora, no entanto, não atendeu à determinação do MM. Juiz, pois apresentou petição inicial idêntica à anterior, sobrevindo, por isso, a sentença pela qual o d. Magistrado indeferiu-a, diga-se, com razão – o que não foi objeto de impugnação no recurso. Nas razões de apelação, a apelante-autora narra fatos, inclusive novos, como ressaltou no tópico inicial, não se insurgindo contra quaisquer dos fundamentos elencados na sentença e que implicaram o indeferimento da petição inicial. Conforme ressaltou o d. Magistrado a quo, “[...] além da narrativa fática não guardar relação com uma conclusão lógica do pedido, percebe-se que a autora busca, NOVAMENTE, trazer à lume questões já decididas por este juízo nos autos do cumprimento de sentença em que a autora, condenada em quantia de valor por sentença transitada em julgado, figura como executada. O que pretende a autora com esta ação é buscar, por via transversa, o direito de permanecer no imóvel adjudicado pelos clientes do réu (exequentes naquela ação de cumprimento de sentença), provocando enorme tumulto processual. Se o réu está dizendo que é dono do imóvel, comentando com terceiros, tenho que isto não é suficiente para proteção possessória nem caracteriza, nem mesmo em tese, esbulho ou turbação. Isto sequer configura ameaça, que é a promessa de praticar "mal injusto e grave" (Código Penal, art. 147). As alegadas ameaças não são especificadas, não explica a autora em que se consistem, em evidente alegação genérica, o que prejudica a compreensão do fato pelo juízo e prejudica, também, o direito de defesa e ao contraditório. As premissas fáticas postas na inicial são questões processuais já decididas e transitadas em julgado em outro processo, não guardando qualquer relação lógica com o pedido de interdito proibitório do advogado dos exequentes da ação de cumprimento de sentença”. Nenhum desses fundamentos foi objeto de impugnação no recurso, e a apelante sequer esclarece as questões apontadas pelo d. Magistrado. Em verdade, assim como a petição inicial, as razões recursais foram expostas de maneira confusa, não restando devidamente claros os fundamentos da apelação. Assim, não tendo a apelante sequer alegado que atendeu a determinação de emenda ou que a petição inicial preenche os requisitos para ser admitida, o recurso não merece ser conhecido, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial. Diante dessas considerações, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 22 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator